Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. IDENTIDADE DE CONDUTAS INFRACIONAIS NA MESMA LOCALIDADE E EM PERÍODO ININTERRUPTO. IMPROPRIEDADE DA EXISTÊNCIA DE DOIS PROCESSOS PARA JULGAMENTO DE CONDUTA ÚNICA: HABITUALIDADE. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCESSO, PORQUE NÃO MAIS PERSISTE JUSTA CAUSA À CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.